Tribunal: CARF
Processo: 12689.722024/2012-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ronaldo Souza Dias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 11/12/2011
Obrigação Acessória. Registro de Informações. Descumprimento do Prazo. Multa Regulamentar. Cabível.
Constatado que o registro no Siscomex de dados obrigatórios se deu após o prazo definido na legislação de regência, cabível a multa regulamentar correspondente.
Obrigação Acessória. Violação. Denúncia Espontânea. Incabível.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Súmula CARF no 126).
Obrigação Acessória. Violação. Agência Marítima. Legitimidade Passiva.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, alínea e do Decreto-Lei 37/66.(Súmula CARF no 185).

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12689.722024/2012-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.994 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de setembro de 2022
Recorrente
OCEANUS AGENCIA MARITIMA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 11/12/2011
Obrigação Acessória. Registro de Informações. Descumprimento do
Prazo. Multa Regulamentar. Cabível.
Constatado que o registro no Siscomex de dados obrigatórios se deu após o
prazo definido na legislação de regência, cabível a multa regulamentar
correspondente.
Obrigação Acessória. Violação. Denúncia Espontânea. Incabível.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (Súmula CARF no 126).
Obrigação Acessória. Violação. Agência Marítima. Legitimidade Passiva.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66.(Súmula CARF no 185).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente/Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Antônio Borges (suplente convocado),
Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Ronaldo Souza
Dias. Ausente a conselheira Fernanda Vieira Kotzias.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12689.722024/2012-52
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.994 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.722024/2012-52

Relatório
Adota-se o relatório no Acórdão 12-110.877 - 14a Turma da DRJ/RJO (fls. 94 e
ss), por bem descrever o contencioso até aquele ponto:
1. O presente processo é pertinente ao Auto de Infração de fls. 3 a 9, referente à multa
regulamentar (não passível de redução) – Código de Receita DARF 2185, no valor de
R$ 10.000,00, pelo descumprimento de obrigação acessória de prestação de informação
sobre veículo ou carga transportada ou sobre operações que executar.
1.1. As folhas citadas neste Relatório referem-se à numeração do processo digital.
2. A emissão do auto de infração foi assim justificada pela Auditoria, na qual a infração
cometida se deu em virtude de procedimento de apuração de infrações em razão do
registro intempestivo no sistema Siscomex-Mantra das informações relativas aos
conhecimentos de transporte neles listados:
001 - NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU
CARGA TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTAR
De acordo com o parágrafo 1° do art. 11 da IN RFB no 800/2007, a
informação dos manifestos eletrônicos será prestada pela empresa de
navegação operadora da embarcação e pelas empresas de navegação
parceiras identificadas na informação da escala ou pelas agências de
navegação que as representem, na forma e no prazo estabelecidos no
inciso II, alínea "d" do art. 22 da mesma IN, abaixo transcrito:
art. 22 - São os seguintes os prazos mínimos para a prestação da
informação à RFB.
II - As correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda
associação de CE a manifesto e de manifesto a escala:
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação , para os
manifestos e respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que
permaneçam a bordo.
A empresa em epígrafe, como agência de navegação e representante da
empresa de navegação CHINA SHIPPING CONTAINER LINES CO.
LTD., não prestou, dentro do prazo legal, as informações
correspondentes aos manifestos n's 1011502656159 e 1011502656140 do
navio MEREDA uma vez que a vinculação destes à escala n°
11000388772 foi efetuada no dia 10/12/2011 e o navio teve sua
atracação efetiva no dia 11/12/2011, conforme se observa nos detalhes
do manifesto, destalhes da escala e histórico dos bloqueios/desbloqueios
em anexo.
Resta demonstrado o descumprimento do prazo legal, ficando, portanto
sujeita as penalidades previstas no Art. 107, inciso IV, alínea "e" do
Decreto-Lei n° 37/66 com redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
(...)
3. A fiscalização junta, às fls. 10 a 17, documentos relativos à ocorrência das infrações
descritas no Relatório Fiscal.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.994 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.722024/2012-52

DA IMPUGNAÇÃO
4. A Autuada foi cientificada por decurso de prazo com data do decurso em 23/04/2014
(fls. 23), tendo ingressado com a Impugnação de fls. 25 a 46, em 07/05/2012, conforme
registrado às fls. 47.
5. Em apartada síntese a Impugnante alega:
5.1. Ilegitimidade passiva para atuar no pólo passivo da autuação;
5.2. Não caracterização da “tipo legal sob o qual se justifica a multa” ;
5.3. Ocorrência da denúncia espontânea, vez que todas as informações foram prestadas
antes da lavratura das autuações, vez que fora solicitado o desbloqueio de carga,
conforme os documentos acostados aos autos;
5.4. Não agiu com má-fé e não causou prejuízo ao erário.
6. A Impugnante junta, como aditivo á defesa inicialmente ofertada, cópia da Solução
de Consulta Interna Cosit no02/2016 (fls. 81 a 89).
7. Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013), e no art. 2o da Portaria RFB no 2.231, de 14 de junho de 2017 (DOU
16/06/2017), e conforme definição da Coordenação de Contencioso Administrativo e
Judicial da RFB, o presente processo foi encaminhado para julgamento da DRJRJ.

Da Decisão de Primeira Instância
O Acórdão de 1o Grau julgou improcedente a Impugnação. No seu voto, acolhido
por unanimidade de votos, a Relatora argumentou conforme excertos abaixo:
(...)
8.1.1. Cabe desde logo enfatizar a inaplicabilidade da Solução de Consulta Interna no 2
Cosit, uma vez que no caso concreto não se trata de retificação de informação já
prestada.
Da legitimidade passiva da agência marítima;
Analisemos.
9. Importante registrar que, de fato, antes da vigência do Decreto-Lei (DL) no
2.472/1988, não existia previsão legal expressa de responsabilidade tributária do agente
marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro.
10. Nesse contexto é que veio a edição da Súmula 192/TFR, de 1985, e jurisprudência
contemporânea, estabelecendo naquelas circunstâncias, e naquela época, que o agente
marítimo, quando no exercício exclusivo das atribuições próprias, não era então
considerado responsável tributário, nem se equiparava ao transportador para efeitos do
DL no 37/1966.
11. Observa-se que o entendimento veiculado pelo extinto Tribunal Federal de Recursos
(TFR), em sua Súmula 192, há muito já se encontra superado, porquanto em flagrante
desacordo com a evolução da legislação de regência.
12. No mesmo sentido o entendimento expresso na Nota PGFN/CRJ/No 1114/2012:
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.994 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.722024/2012-52

(...)
13. De acordo com a legislação de regência, o representante, no País, do transportador
estrangeiro, como é o caso do impugnante, é expressamente designado responsável
solidário pelo pagamento do imposto de importação nos casos em que se opera a
transferência de responsabilidade pelo pagamento desse imposto, nos termos do inciso
II do parágrafo único do art. 32 do DL no 37/1966, com redação dada pela Medida
Provisória n.o 2.158-35, de 2001.
(...)
17. Além disso, a Instrução Normativa (IN) RFB n° 800/2007, ao tratar desta questão
em seus artigos 4° e 5°, veio a corroborar expressamente que a empresa de navegação é
representada no País por agência de navegação, também denominada agência marítima,
e que as referências normativas ali postas ao transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga. Pois, em face da
dificuldade de se exigir do transportador estrangeiro os tributos e multas decorrentes de
infração a dispositivo da legislação tributária, designou a lei como responsável
solidário, nessa hipótese, o seu representante no País, como acima demonstrado, com
fulcro no art. 121, parágrafo único, II, c/c os arts. 124, II e 128 do CTN.
18. As agências de navegação são os representantes dos armadores nos portos e dos
navios, perante as autoridades governamentais e portuárias. Sua participação no
processo se dá a cada escala do navio em um porto, onde sua missão é assumir seu
gerenciamento. Esta administração envolve múltiplos tipos de ações e serviços,
incluindo documentação da embarcação e da carga, controles de origem fiscal,
recolhimento de tributos, contato com as autoridades, contratação de serviços, tais
como, praticagem, rebocadores e lanchas, providências para agendamento da inspeção
do navio pelos órgãos competentes (Saúde dos Portos, Polícia Federal e Receita
Federal, no caso brasileiro), além de comunicação constante com o operador portuário
(responsável pela carga/descarga), entre outros.
(...)
Da autuação fiscal.
Analisemos.
20. Conforme descrito com clareza no relatório fiscal, os motivos da autuação fiscal
foram
a
vinculação
intempestiva
da
escala
11000388772
aos
Manifestos
1011502656159 e 1011502656140 do navio MEREDA, uma vez que, a vinculação
destes à escala n° 11000388772 foi efetuada no dia 10/12/2011 e o navio teve sua
atracação efetiva no dia 11/12/2011.
21. Assim, inequívoco o descumprimento do previsto na alínea "d" do inciso II do art.
22 da IN RFB no 800/2007, abaixo transcrito:
(...)
22. O descumprimento do prazo previsto na legislação aduaneira ensejou a aplicação da
multa prevista pelo art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37, de 18 de
novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
que é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro
de 2007
23. Observe-se que a fiscalização aduaneira juntou, às fls. 10 a 17, consultas às telas do
sistema mercante da RFB comprovando os fatos geradores das multas aplicadas, não
deixando margem de dúvidas quanto à ocorrência das transgressões legais.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.994 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.722024/2012-52

(...)
Da alegação de denúncia espontânea
Analisemos.
25. Alega a Impugnante que ocorreu a denúncia espontânea da infração, já que a
prestação de informações mencionada na intimação foi realizada antes da lavratura
deste auto de infração e do início de qualquer procedimento fiscal.
25.1. Assim dispõe o Código Tributário Nacional acerca da denúncia espontânea:
(...)
25.3. Como visto, não há como caracterizar a espontaneidade da denúncia efetuada no
curso do despacho aduaneiro ou após o início de qualquer outro procedimento fiscal
tendente a apurar a infração, razão pela qual a alegação da Impugnante deve ser tida
como rejeitada.
Da Inocorrência do Dano ao Erário - Boa Fé
26. Quanto à argumentação de inocorrência de dano ao erário, e solicitação da exclusão
da multa, cabe lembrar o previsto no art. 113 do Código Tributário Nacional - CTN:
(...)
27. Ressalte-se que as normas contidas na Instrução Normativa IN SRF no 800/2017 têm
como objetivo o controle aduaneiro da movimentação de cargas nos portos
alfandegados.
27.1. De forma que, a inobservância de tais normas, gera transtornos ao controle
aduaneiro, e, por si só, converte-se em obrigação pecuniária relativamente à multa.
27.2. Assim sendo, incabível acatar as argumentações da impugnante no que se refere á
exclusão da multa em razão de inocorrência de dano ao erário.
CONCLUSÃO
28. Voto no sentido de CONHECER da Impugnação para NEGAR-LHE
PROVIMENTO, mantendo-se o crédito tributário exigido.

Do Recurso Voluntário
A recorrente devolve a matéria contenciosa ao conhecimento desse Colegiado,
argumentando sobre os seguintes pontos:

da suspensão da exigibilidade do crédito

da obrigatoriedade de apreciação do recurso voluntário

da ilegitimidade passiva

denúncia espontânea aduaneira
Requerimento Final

Diante do exposto, espera a Recorrente seja provido o presente recurso e
que o auto de infração seja julgado improcedente, com a consequente
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.994 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.722024/2012-52

extinção do crédito tributário nele lançado, determinando-se o
arquivamento deste processo, por ser medida de Direito e de Justiça.

Voto
Conselheiro Ronaldo Souza Dias, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne demais condições de admissibilidade,
assim, dele se conhece.
Tipicidade
O fato típico da infração imputada subsume-se na hipótese expressamente
registrada no Auto de Infração, especificamente à fl. 05, no art. 107 , inciso IV , alínea “e” do
Decreto-Lei n° 37/66, com a redação dada pela Lei n ° 10.833/03, que abaixo se transcreve:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)(...)
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou
impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não apresentação de
resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento fiscal;
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta a porta, ou ao agente de carga; e
(...) (gn)
No presente caso trata-se de vinculação de manifesto à escala informada a
destempo, conforme descrito no auto de infração (fl. 04).
A Recorrente requer a reforma da decisão de primeira instância, apresentando,
além de preliminares, objeções ao mérito, que serão na sequência apreciadas.
PRELIMINARES
1) da suspensão da exigibilidade do crédito & da obrigatoriedade de
apreciação do recurso voluntário
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-010.994 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.722024/2012-52

A suspensão da exigibilidade do crédito decorre diretamente da interposição do
recurso voluntário, na forma do art. 33 do Decreto no 70.235/72, combinado com o art. 151,
inciso III do CTN, assim, a condição requerida encontra-se já satisfeita.
Quanto à “obrigatoriedade de apreciação do recurso voluntário”; não se sabe
exatamente o que pretende a Recorrente com a alegação, de qualquer modo, o recurso está sendo
apreciado.

2) Ilegitimidade Passiva
Alega a Recorrente ausência de responsabilidade do agente marítimo quanto à
infração acima descrita. Argumenta que o agente marítimo não responde diretamente, tampouco
pode ser solidariamente responsável, por absoluta falta de previsão legal. Em outras palavras,
alega a ilegitimidade passiva do Agente Marítimo.
Retorne-se ao núcleo legal da autuação para agora acentuar outro ponto, sobre
quem incide a obrigação de prestar as informações legalmente exigidas:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
Por outro lado, o art. 37 do mesmo diploma combina-se perfeitamente com o
acima citado para esclarecer que o agente marítimo está incluído na expressão agente de carga:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem
como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 2o Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em embarcações,
enquanto não forem prestadas as informações referidas neste artigo. (Redação dada pela
Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Completa este arcabouço normativo a Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de
Dezembro de 2007, que legalmente autorizada (v. art. 37 caput do DL 37/66 acima reproduzido)
dispõe:
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-010.994 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.722024/2012-52

IN RFB 800/07
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a
empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação,
a qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga. (gn)
A matéria, inúmeras vezes enfrentada por este e. CARF, encontrou convergência
no entendimento de o agente marítimo responder por infrações cometidas no seu âmbito de
atuação, enquanto representante do transportador internacional, conforme já sumulado no âmbito
do CARF, em 16/08/21:
Súmula CARF no 185
(Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021)
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País,
é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-
Lei 37/66.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes 9303-010.295, 3301-005.347, 3402-007.766, 3302-006.101,
3301-009.806, 3401-008.662, 3301-006.047, 3302-006.101, 3402-004.442 e 3401-
002.379.
Assim, não assiste razão à Recorrente quanto à tese da ilegitimidade passiva.

MÉRITO
1 - Denúncia Espontânea
A Recorrente alega ser aplicável ao caso o instituto da denúncia espontânea, que
tem previsão no art. 138 do CTN, ou ainda na Lei no 12.350/10, que alterou o §2o, do art.102, do
DL 37/66, passando a incidir também sobre penalidade de natureza administrativa:
CTN
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-010.994 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.722024/2012-52

DL 37/66
Art.102 - A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da correspondente
penalidade.(Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
§ 1o - Não se considera espontânea a denúncia apresentada:(Incluído pelo Decreto-Lei
no 2.472, de 01/09/1988)
a) no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria;(Incluído pelo
Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
b) após o início de qualquer outro procedimento fiscal, mediante ato de ofício, escrito,
praticado por servidor competente, tendente a apurar a infração.(Incluído pelo Decreto-
Lei no 2.472, de 01/09/1988)
§ 2o A denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades de natureza tributária ou
administrativa, com exceção das penalidades aplicáveis na hipótese de mercadoria
sujeita a pena de perdimento.(Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010)
Ora, o caso sub examen trata de penalidade aplicada por descumprimento de
obrigação acessória, qual seja, prestar informações relativas ao veiculo e às cargas por ele
transportadas, no Siscomex, no prazo estabelecido pela Receita Federal. Entretanto, sobre o tema
já acordou a Câmara Superior de Recursos Fiscais:
“DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
O instituto da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do CTN, não elide a
responsabilidade do sujeito passivo pelo cumprimento intempestivo de obrigação
acessória. Precedentes do STJ. Recurso especial provido.” (CSRF, Recurso do
Procurador n° 301.124935, Acórdão n° 03-05.566, Terceira Turma, Rel. Rosa Maria de
Jesus da Silva Costa de Castro, unanimidade, Sessão de 13 nov. 2007)
O registro da informação no sistema fora do prazo fixado na legislação apenas
comprova o descumprimento da norma, não se cogitando de denúncia espontânea justamente por
se tratar de uma obrigação acessória autônoma. Nesta linha de entendimento se inscreve a
decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) acerca de assunto similar, relativo a informações
de rendimentos:
“TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA. ART. 138 DO CTN. ENTREGA EM
ATRASO DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS.
1. A denúncia espontânea não tem o condão de afastar a multa decorrente do atraso na
entrega da declaração de rendimentos, uma vez que os efeitos do artigo 138 do CTN
não se estendem às obrigações acessórias autônomas. Precedentes.
2. Recurso especial não provido.”
(RECURSO ESPECIAL no 1.129.202 - SP, Data da Publicação: 29/06/2010)
Finalmente, o CARF consolidou a jurisprudência administrativa na súmula
vinculante abaixo transcrita:
Súmula CARF no 126
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-010.994 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.722024/2012-52

A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento
dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
3102-001.988, de 22/08/2013; 3202-000.589, de 27/11/2012; 3402-001.821, de
27/06/2012; 3402-004.149, de 24/05/2017; 3801-004.834, de 27/01/2015; 3802-
000.570, de 05/07/2011; 3802-001.488, de 29/11/2012; 3802-001.643, de 28/02/2013;
3802-002.322, de 27/11/2013; 9303-003.551, de 26/04/2016; 9303-004.909, de
23/03/2017.
Assim, rejeita-se a tese de denúncia espontânea.
Do exposto, VOTO por conhecer do Recurso, rejeitar as preliminares, e, no
mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias

Fl. 169
DF CARF MF
Original